Tribunal: TJDFT
Processo: 0007817-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007817-69.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS APELADO: DENTAL TRIANGULO COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRO. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 16:17:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator